Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LORINA OLIVIA FLORES SANTANA - CPF: 304.061.701-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por titular de conta vinculada ao PASEP. O juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal/decenal, além de manter o deferimento da justiça gratuita à autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932 ou o prazo decenal do art. 205 do CC/2002; (iii) se há competência da Justiça Estadual para julgar a ação; (iv) se há ausência de pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento vinculante no sentido de que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas à má gestão da conta PASEP, (ii) aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, (iii) o termo inicial do prazo é o momento da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia não envolve interesse direto da União, mas sim responsabilidade decorrente da atuação do Banco como agente gestor. Não demonstrada nos autos qualquer situação fática apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada ou a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem saques indevidos e ausência de aplicação de índices legais em contas PASEP;
2. O prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência do prejuízo;

3. A Justiça Estadual é competente para o julgamento de ações dessa natureza, quando não houver pedido de recomposição de saldo vinculado ao fundo e tampouco interesse jurídico direto da União."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o banco recorre
arguindo, preliminarmente a ausência de comprovação para concessão da justiça gratuita, carência de ação por ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva ad causam, bem como a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, em razão da União figurar como real interessada na controvérsia. Suscita, também, a ocorrência de prescrição quinquenal (e, alternativamente, decenal) quanto ao direito alegado. No mérito, sustenta a inexistência de quaisquer valores devidos além dos já pagos, argumentando que a remuneração da conta PASEP seguiu estritamente os parâmetros legais, com incidência de juros remuneratórios de 3% ao ano e correção pelos índices normativos vigentes. Alega ainda enriquecimento ilícito por parte da autora ao desconsiderar os abonos e rendimentos recebidos ao longo do tempo, além da aplicação de cálculos unilaterais e viciados. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão recorrida, acolhendo-se as preliminares e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos ação indenizatória por danos materiais e morais e ressarcimento

proposta por Lorina Olivia Flores Santana,
em despacho saneador, rejeitou as preliminares de
(i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) incompetência da Justiça Estadual para apreciação da causa, em razão de que se trata de matéria de competência da Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal; (iii) prescrição da pretensão autoral, suscitando-se tanto a prescrição quinquenal quanto a prescrição decenal e, (iv) a manutenção da justiça gratuita requerida pela agravada.

Inconformado, no seu recurso principal, defende que a sua ilegitimidade passiva, porquanto figura como mero agente operador do Programa PASEP, sendo a União Federal a verdadeira responsável pelas questões atinentes à gestão do fundo, conforme disposto na Lei Complementar n.º 8/1970, no Decreto-Lei n.º 9.978/2019 e na Súmula 77 do STJ.

Ainda, arguiu a prescrição da pretensão autoral, arguindo, inicialmente, a prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, bem como, subsidiariamente, a prescrição decenal, com base no art. 205 do Código Civil e no entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ. Asseverou a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, sustentando que a parte autora não comprovou sua condição de hipossuficiência financeira, conforme determinação expressa do art. 99, §2º, do CPC, citando, inclusive, jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais sobre o tema.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 294956875).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que

a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025